Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022637-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 022.103.531-14 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 3º. VOGAL, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O
contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1022637-89.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora/apelada alegou que é estudante do curso de medicina, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2015, por meio do qual, seu curso de medicina e pago com financiamento integral de 100%.

Entretanto, afirmou que o percentual financiado vem sofrendo redução quando dos aditamentos dos contratos semestrais, razão pela qual, vem sofrendo cobrança para pagamento do saldo da mensalidade não pago pelo FIES.

Com tais argumentos, requereu suspensão da cobrança, e condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, proferindo a seguinte sentença:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva e DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$12.667,05, objeto desta ação.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré.

Tendo em vista que o autor é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

Insatisfeitas com a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de Apelação (id. 60441980), aduzindo que;
(i)
a trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE é ilegal;
(ii)
que a sentença desconsiderou a vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, bem como a autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal;
(iii)
que a fundamentação utilizada na decisão se limitou à aplicação da intepretação mais benéfica ao consumidor sob o fundamento de que a Apelante aderiu de forma voluntária ao FIES o que, portanto, segundo a decisão, faz com que não haja justificativa em exigir o pagamento de valores adicionais não custeados;
(iv)
que em nenhum momento a instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade;
(v)
que a cobrança é regular, já que prevista no contrato do FIES;

Não houve apresentação de contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MICHELLE ALVES DONEGA, OAB/MT 7467-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1022637-89.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES em desfavor da ora apelante.

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, é o valor pago pelo FIES.

Inicialmente esclareço que os Recursos possuem correlação, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem,

Enfatizou a Juíza de primeiro grau de jurisdição que: “Na qualidade de instituição de ensino a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida no contrato.”.

Entretanto, friso que o instituto educacional não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, divergindo do posicionamento adotado na sentença, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo nº 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do
Eminente
Desembargador João Ferreira
deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo ate encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 100% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Apenas a titulo elucidativo, friso que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações,

a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO” (id. 55654317 - Pág. 2).

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.

Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda,

[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
[...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.
[...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.

Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.870/99.
É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.
(TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela apelada.

Nesse sentido, a própria petição inicial, bem como a contestação, estão devidamente instruídas com documentos referentes ao aditamento do contrato inicial, com a descrição da evolução do valor da semestralidade, inexistindo dúvidas quanto a existência do crédito.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à recorrente, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixa em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
., em virtude da sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por
Pedro Paulo de Oliveira Nunes
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Em síntese, o Recorrido promoveu a Ação alegando que, em 04/03/2015, firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) e com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, onde foi estabelecido que não pagaria qualquer valor a título de mensalidade, pois lhe foi garantido o financiamento integral (100%).

Contudo, em 2018 foi surpreendido com a cobrança de R$ 4.384,31 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), decorrente da diferença entre o repassado pelo Governo Federal e as mensalidades de março a junho de 2018, totalizando o valor de R$ 12.667,05 (doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

Ressaltou que não tem condições financeiras de pagar tal quantia e que tem sofrido enormes transtornos.

Na sentença, a Juíza singular ratificou a liminar anteriormente concedida e declarou a inexigibilidade do débito de R$ 12.667,05 (doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos). Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando que 5% (cinco por cento) do montante é devido pelo Autor/Apelado e 5% (cinco por cento) pela Recorrente.

A Apelante suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE e, de conseguinte, aduz que a competência é da Justiça Federal.

No mérito, em síntese, aduz que a Recorrida tem o dever de pagar a diferença entre o valor repassado pelo Governo Federal e o das mensalidades.

Do Litisconsórcio Passivo Necessário
:

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Entretanto, apesar de o contrato ter sido firmado com o FNDE, a insurgência do Autor refere-se às cobranças de valores excedentes realizadas pela Instituição de Ensino, não alega qualquer ilicitude do MEC ou da FNDE, mostrando-se desnecessária a inclusão destes nessa lide.

Assim, diante da inexistência de litisconsórcio passivo
necessário
, rejeito a preliminar.

Do mérito:

Inobstante as razões expostas pelo Relator, compartilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação, quando o contrato de serviços educacionais e o de financiamento foram firmados até o 2º Semestre de 2016 e garante o pagamento de 100% da mensalidade.

Com efeito, a par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo pode-se dizer que
para os contratos firmados até o 2º semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES – Instituição de Ensino Superior
.

A fim de evidenciar as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o 2º semestre de 2016 e as posteriores ao 1º semestre de 2017, importa registrar que o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação:

Art. 1º Estabelecer
para o 2º semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(sem grifos no original)

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o 2º semestre de 2016 e aqueles firmados depois, que a
Resolução 22/2018
do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que
regula o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1º semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas instituições de ensino, com referencia à integralidade da semestralidade cobrada
. Confira-se:

Art. 1º Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2º semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1º Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1º semestre de 2017.

§ 2º
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1º SEMESTRE DE 2017
o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais
QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO
.

Art. 2º Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(sem grifos no original)

Assim, é evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2º semestre de 2016 é diverso, pois somente os estudantes que formalizaram o contrato a partir do 1º Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Neste caso, o contrato foi firmado em 2015
, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte,
para o Apelado vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE,
mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente do estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), a cobrança objeto desta lide são indevidas
.

Ademais, sem embargo do entendimento exposto pelo nobre colega, no sentido de que a cobrança tem previsão contratual, no meu modo de ver,
o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e o Recorrido não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1ª Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2.
Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015
. 3. Assim,
fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno
. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que
, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente,
invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade
.
5.
Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva
, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6.
Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino
. 7. Recurso provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

De igual modo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...].
A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral
. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6º, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]"
(TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

E mais: A análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, em especial quando as cláusulas se comunicam.
Eis o que dispõe algumas das cláusulas anteriores à Quinta, cujo parágrafo é utilizado pelo Relator como fundamento para a declaração de exigibilidade do débito:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS –
O(A) FINANCIADO(A) declara

ter contratado com a Instituição de Ensino Superior (IES)
à qual encontra-se matriculado
o valor da
semestralidade
escolar de seu curso, com base no disposto na Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares
e
considerados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual
.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor dos encargos educacionais totais para o 1.º semestre de 2015 corresponde ao resultado do valor da mensalidade do curso informado multiplicado por seis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO
concede
ao(à) FINANCIADO(A)
limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais)
,
que corresponde

ao valor financiado para o 1.º semestre de 2015
, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso
, R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e
ADICIONADO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)
, R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais),
PARA ATENDER POSSÍVEIS ELEVAÇÕES NO VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS NO DECORRER DO CURSO
.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores financiados
a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global estabelecido no caput desta Cláusula
.

PARÁGRAFO TERCEIRO -
Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso
, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e
desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES
,
será admitido o aumento do valor constante do Caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

[...]

PARÁGRAFO QUINTO -
O PAGAMENTO à entidade mantenedora da IES, RELATIVO AOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FINANCIADOS por intermédio do presente Contrato, será PROVIDENCIADO PELO AGENTE OPERADOR DO FIES.

CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais
, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos
.

Por fim, transcrevo a redação integral da cláusula quinta:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2015 é de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais),
correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato
, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e
aquele financiado pelo FIES
será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Nota-se que, além de o contrato prever quantia destinada ao reajuste das mensalidades durante o decorrer do curso, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e aquele FINANCIADO e, neste caso,
“o

valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais”.

(Cláusula Quarta do Contrato)

Assim, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido ao estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente,
o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre
.

Ou seja, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Em outras palavras, a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, deve ser dirimida, se for o caso, na esfera adequada, entre ela (Apelante) e o suposto causador do dano, que, repiso, não se confunde com o aluno, mero beneficiário do financiamento estudantil.

Reitero: não vejo fundamento jurídico para impor ao estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se o consumidor fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causador da celeuma.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região,
“O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”.
(TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Assim, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos da instituição de ensino Apelante em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e do estudante Apelado que, por meio de contrato firmado antes do 1º semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se o estudante aderiu ao programa federal e
se lhe foi concedido financiamento integral
, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES.

Por oportuno, registro que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino Apelante buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre o Apelado.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES
. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE.
Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

De igual modo, pertinente transcrever julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Por fim, a par de toda a fundamentação exposta no sentido de que o estudante Apelado não pode ser compelido ao pagamento dessa diferença porque o contrato é anterior ao primeiro semestre de 2017, há mais um fator que deve ser observado:

A soma do valor de todas as semestralidades com os
“os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual”
desde o 1º semestre de 2015, data do contrato, até o primeiro semestre de 2018, quando foi firmado o último aditamento e ao final do qual a Apelante efetuou a cobrança da tal diferença, é igual ao montante de R$ 288.934,80 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos),
quantia muito inferior ao limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, que é de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais)
, o que afasta qualquer dúvida de que a cobrança do valor residual das mensalidades é indevido.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, já que o financiamento estudantil contratado pelo Recorrido é de 100%.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário
e
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Recorrido (de 10%) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sendo 5% (cinco por cento) devido pela Autora/Apelada e 10% (cinco por cento) pela Apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MAGISTRADOS DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 23-A, II DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MICHELLE ALVES DONEGA, OAB/MT 7467-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 24/02/2021, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 4º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), APÓS O RELATOR, 2ª E 3ª. VOGAIS (DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E JOÃO FERREIRA FILHO, RESPECTIVAMENTE) PROVEREM O RECURSO E A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVER O APELO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Apelação (Id. 60441980) interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A incorporadora da IUNI Educacional S/A,
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais nº 1022637-89.2018.8.11.0041, movida por
Pedro Paulo de Oliveira Nunes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade do débito de R$ 12.667,05; confirmar a liminar para determinar que a Ré: a) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES; b) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, impôs a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré, contudo, com a exigibilidade suspensa quanto à cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A recorrente requer a reforma da sentença sustentando preliminarmente ausência de fundamentação na sentença, no mérito, argumenta que:
1)
existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE;
2)
regularidade da cobrança;
3)
inobservância da aplicação dos artigos da Lei nº 9.870/1999;
4)
afronta a autonomia universitária prevista no artigo 53 da Lei nº 9.394/1996 e no artigo 207 da Constituição Federal;
5)
afronta ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 60441982).

VOTO VISTA

Extrai-se dos autos que Pedro Paulo de Oliveira Nunes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor Universidade IUNI Educacional LTDA.

Narrou que “iniciou sua caminhada acadêmica no primeiro semestre do ano de 2015, junto à Universidade de Cuiabá UNIC, ora Ré, cursando medicina, com plano de financiamento do FIES 100% (cem por cento), conforme contrato de crédito em anexo.” (Id. 60441002, pág. 4).

Afirmou que “
apesar de o financiamento ser 100% custeado pelo FIES, a instituição Ré, sem nenhuma justificativa aceitável, iniciou em março de 2018 abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional no valor de R$ 2.384,31 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)e mais cinco parcelas de R$2.061,53 (dois mil e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos)referentes a “mensalidades” dos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano.
” (Id. 60441002, pág. 5, destaques no original)

Ao final requereu a condenação da parte requerida para:

a)
declarar a inexistência do débito descrito na inicial;
b)
compelir a ré de abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;
c)
compelir a ré a cancelar eventual restrição existente, proibindo-a de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação;
d)
condenar a ré a reparar os danos morais causados à parte autora, no importe de R$ 20.000,00.

Trouxe aos autos o contrato entabulado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Id. 60441005), entre outros documentos acostados.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar (Id. 60441021).

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 60441961) argumentando:
1)
a existência de trava/teto estipulado pelo FNDE;
2)
que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE e o artigo 4º da Lei 10.260/2001 permitem a cobrança do valor de diferença da semestralidade escolar não suportado pelo contrato de financiamento;
3)
que a negativa da renovação da matrícula do requerente e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do exercício regular de um direito da IES;
4)
que a IES aderiu ao FIES sem qualquer limitação de valores;
5)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
6)
regularidade na cobrança;
7)
inexistência de danos morais. Acostou documentos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 60441961).

Após foi proferida a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente a ação (Id. 60441968).

Pois bem,

Da Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário

A instituição recorrente suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE argumentando que esta demanda “
visa a declaração de inexistência de débitos que supostamente seriam financiados pelo seu contrato junto ao FIES, em decorrência de travas sistêmicas impostas pelo FNDE que resultou na cobrança ao aluno dos valores residuais da semestralidades [sic.] não cobertas pelo financiamento.” (Id. 60441980, pág. 7).

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino,
se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES
).

Destarte,
o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa
, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga
pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

E,
sendo julgada procedente esta preliminar
por esta E. Câmara desde já
suscito questão de ordem
nos demais processos que requeri vistas (RAC 1029880-21.2017.8.11.0041, RAC 1029958-78.2018.8.11.0041, RAC 1033167-21.2019.8.11.0041 e RAC 1034283-96.2018.8.11.0041), para suscitar de ofício preliminar de incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determinar a intimação das partes para se manifestarem sob a questão, a fim evitar futura alegação de nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares:

O voto do Excelentíssimo. Senhor Desembargador Sebastião Barbosa Farias está em perfeita consonância com o meu pronunciamento em outras oportunidades.

Diante de uma relação contratual entre a instituição de ensino e a parte, bem como a adesão a um contrato pelo estudante com o FNDE, simplesmente, não justifica a exclusão do FNDE.

Com essas considerações, retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente:

Tenho entendimento diverso, não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, tão pouco se justifica a presença do FNDE nesses casos. É uma relação estritamente privada entre o aluno e instituição de ensino.

Por essas razões, rejeito a preliminar e a arguição de incompetência.

É como voto.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDO O 3º. VOGAL, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021